Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0716394-08.2019.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista que a certidão de id. 16635074 da secretaria do juízo de origem não esclarece se Pedro Henrique Pavetits de Salles foi regularmente intimado, ao autor-apelado para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi (id. 16635071), no prazo legal. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator